Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAULO FELIPE TEODORO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

APELADO: SIMOES FILHO INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA FREIRE DE ANDRADE, Marcos Assunção registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR INVESTIDO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DISTRATO MOTIVADO PELA VONTADE DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação ordinária proposta por adquirentes de imóvel em face da incorporadora, com pedido de restituição parcial dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais.
Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré à restituição de 80% dos valores pagos, com atualização monetária e juros legais, bem como fixou a sucumbência recíproca.
Apelação interposta insurgindo-se apenas quanto à negativa de indenização por danos morais e pleiteando sua majoração.
Recurso conhecido, mas ao final desprovido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a rescisão contratual motivada pelos apelantes ensejaria a condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, salvo quando demonstrada conduta ilícita grave, capaz de causar abalo à dignidade da parte prejudicada.
No caso, não restou caracterizado inadimplemento contratual ou qualquer conduta abusiva por parte da incorporadora apelada, sendo a rescisão do contrato motivada exclusivamente por conveniência dos apelantes, após regular imissão na posse do imóvel.
Não houve demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, tampouco de violação à dignidade da pessoa humana, sendo insuficiente a mera frustração contratual para configurar dano moral indenizável.
A sentença foi mantida em sua integralidade, inclusive quanto à ausência de indenização por danos morais e fixação das verbas sucumbenciais.
Jurisprudência relevante citada: “o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial” (STJ - REsp 2196816/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/04/2025, DJEN 05/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: O desfazimento contratual motivado por conveniência pessoal dos adquirentes, sem ilicitude comprovada na conduta da incorporadora ou demonstração de abalo relevante a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ - REsp 2196816/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/04/2025, DJEN 05/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000887-58.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante SAULO FELIPE TEODORO DA SILVA SANTOS e LUANA RODRIGUES SANTOS apelada SIMOES FILHO INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II